Tribunal: TJSP
Processo: 2339022-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 5.130,00.
2. Parte agravante busca a reforma da decisão alegando ausência de complexidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 5.130,00.
2. Parte agravante busca a reforma da decisão alegando ausência de complexidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de minorar os honorários periciais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Arbitramento que considerou o grau de complexidade da perícia, atendendo aos princípios da razoabilidade e da moderação, além de remunerar condignamente o perito.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso desprovido.